Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734211-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA SILVA DE SOUZA APELADO: MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN, WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LIDIA SILVA DE SOUZA em face de sentença proferida em ação anulatória de arrematação de imóvel proposta em face de MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN e WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO. O despacho de ID 33900217 determinou a juntada, em cinco dias úteis de documentos atuais que atestem a hipossuficiência da apelante para arcar com as despesas processuais. Na petição de ID no 34241375, a parte informa que não foi possível juntar toda a documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência e requer a prorrogação do prazo processual. Defiro a prorrogação do prazo do prazo por 5 dias úteis. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2022 15:40:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador